Tribunal: TJMT
Processo: 0001564-42.2012.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001564-42.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (REPRESENTANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), KELBILA MAYARA BORGES DOS SANTOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR - CPF: 038.594.391-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, INC. I, DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDAS A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – APELANTE QUE PORTOU ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ANEMIA PROBATÓRIA EXCLUSIVAMENTE NO QUE REFERE À AUTORIA PELA RASPAGEM E SUPRESSÃO DO NÚMERO DE SÉRIE DO ARTEFATO BÉLICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 16, INC. IV, DA LEI N.o 10.826/03 – CONDUTA FÁTICA DEVIDAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA – ART. 383 DO CPP – PENA FINAL INALTERADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS A FIM DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O ART. 16, INC. IV, DA LEI N.o 10.826/03.

1.
Descabe cogitar a absolvição do apelante por falta de provas, na medida em que a conduta típica a ele imputada na denúncia, isto é, portar arma de fogo com numeração suprimida, encontra-se amplamente delineada pelas provas dos autos, notadamente pela confissão e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, impondo-se, por outro lado, prover parcialmente a insurgência recursal no que refere ao pleito desclassificatório, haja vista a insuficiência de provas aptas a atestar que o réu foi o realizador da raspagem do número de série do revólver, retificando-se a capitulação jurídica não para o art. 14 da Lei n.o 10.826/03, tal qual se pretende, mas para o art. 16, inc. IV, da mesma Lei, sem que isso implique ofensa ao princípio da congruência ou agravamento na situação do condenado.

2.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente a fim de desclassificar a conduta para o art. 16, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03, mantida inalterada a pena final aplicada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1564-42.2012.811.0024 – código 577019, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 16, inciso I, da Lei n.o 10.826/06
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 36584485, ID 36584486 e ID 36584487, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 439, alínea
c
, do CPPM, ao argumento de que as provas dos autos são insuficientes para apontar a sua autoria delitiva, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de:
(i)

desclassificação
da conduta
para o crime do
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, alegando que a arma de fogo em questão era de uso permitido e que os elementos coligidos ao feito não comprovam que o número de série foi suprimido pelo réu;
(ii)

redução da pena-base ao mínimo legal
e fixação do
regime inicial aberto
, diante da suposta ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em contrarrazões vistas no ID 36584488, ID 36584489 e ID 36584490, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 40096999, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre declarar a manifesta
ausência de interesse recursal

no que refere ao
pedido de fixação do
regime inicial aberto

para o cumprimento da reprimenda imposta, na medida em que a simples leitura do r. édito impugnado permite concluir que o d. juízo sentenciante, já na instância singela,
elegeu justamente o modo prisional mais brando para o início da expiação penal por parte do sentenciado
, convindo frisar ainda que a presente insurgência cuida de
recurso exclusivo da defesa
, de modo que a este Tribunal
ad quem
é vedado o agravamento da situação do recorrente, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

No mais
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 36584482), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 15/07/2012, por volta das 02h30min, na Rua do Sabugueiro, n.o 265, bairro São Sebastião, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o apelante
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
portava arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, na data fatídica, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que o apelante estaria portando arma de fogo, razão pela qual os agentes de segurança pública se dirigiram ao local noticiado, abordaram e revistaram o suspeito, oportunidade em que encontraram em seu poder 01 (um) revólver de calibre .38, com a numeração suprimida, bem como 04 (quatro) munições intactas de idêntico calibre, os quais pertenciam ao apelante e não continham o devido registro e autorização.

Diante deste fato, o recorrente foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 16, inc. I, da Lei n.o 10.826/03
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Passo, pois, à análise das teses deduzidas nas razões recursais.

1.

Da pretendida absolvição por falta de provas ou desclassificação da conduta para o crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/03
:

A
materialidade da infração penal
apresenta-se comprovada por meio do boletim de ocorrência militar (ID 36582970 - Pág. 2/3); do termo de exibição e apreensão da arma de fogo e munições (ID 36582970 - Pág. 4); do laudo pericial realizado sobre os artefatos bélicos, atestando a sua eficiência para a percussão de disparos (ID 36582990); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que foi
surpreendido em flagrante delito
justamente enquanto
portava
e
possuía
arma de fogo com a numeração suprimida
, especificamente
um revólver, da marca
Taurus
, calibre .38, com o número de série raspado
, além de 04 (quatro) munições do mesmo calibre.

A situação de flagrância e a conduta típica do acusado foram
confirmadas na etapa judicial
por meio dos depoimentos prestados pelas
testemunhas compromissadas

Hernandes da Silva Magalhães
e
Osmar Braga de Jesus
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência e que foram os responsáveis pela detenção do flagrado.

Oportunamente, faço constar que o fato
de estas testemunhas consistirem nos policiais que funcionaram na fase investigatória
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, especialmente quando os relatos estão em consonância com as demais provas do caderno processual e se inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste e. Sodalício estadual, já tendo a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas assentado, em sede de uniformização de jurisprudência, que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.o 08
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Na hipótese, as referidas declarações testemunhais
coadunam-se perfeitamente com a
confissão
prestada pelo ora insurgente em ambas as fases da persecução criminal.

A irresignação do apelante, contudo,
diz respeito à supressão em si do numerário identificador da arma de fogo
, pois, segundo as razões recursais,
as provas dos autos são insuficientes para demonstrar que foi ele quem efetivamente raspou o número de série do armamento
, de modo que
não
realizou o verbo-nuclear da conduta antijurídica descrita no tipo penal por cuja prática foi condenado
, o que deveria conduzir à sua absolvição por
falta de provas
ou, ao menos, à desclassificação da conduta para o crime positivado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, uma vez que o próprio laudo pericial atesta que os artefatos bélicos são de
uso permitido
.

Com efeito, após o detido cotejo dos elementos de cognição que instruem a ação penal, é inarredável concluir que
a desclassificação da capitulação típica da conduta atribuída ao réu
é medida que se impõe
– embora não nos moldes pretendidos pela i. defesa – e, portanto, passo a esmiuçar as provas produzidas no curso da instrução criminal.

Ao ser inquirido em juízo
, o réu ratificou a sua confissão extrajudicial (ID 36582969, págs. 3/5) e pormenorizou mais minuciosamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva.

Nesta toada, o interrogado admitiu que, na data do fato, efetivamente
foi flagrado em poder de uma
algema
pertencente ao almoxarifado da Polícia Militar de Chapada dos Guimarães/MT
, a qual havia pego da Companhia e esquecido no bolso do seu colete balístico desde então.

Quanto à arma de fogo, revelou que a adquiriu onerosamente junto ao
CABO/PM

Paulo Padilha Nogueira
, testemunha nesta ação penal, pela contraprestação consistente em mais de R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo acrescentado ainda que, ao comprar o objeto, nas suas próprias palavras,
“eu sabia que ela estava de numeração suprimida sim, senhor
. Eu comprei sabendo do risco que eu corria”
. (ID 36584493) – Destaquei.

A fim de contextualizar a aquisição irregular do instrumento bélico, o interrogado aduziu que, ao dar início às suas atividades como
recruta
no Batalhão da Polícia Militar em Chapada dos Guimarães/MT,
solicitou ao comando da Companhia a concessão e a cautela de arma de fogo
, uma vez que a corporação
apenas fornece o referido artefato aos soldados durante o exercício da função e
não nos momentos de folga
,
todavia
, segundo relatou o acusado,
“o comandante não liberou arma para ninguém dos recrutas”

(ID

36584493) – Grifei.

Diante disso, prosseguiu relatando o apelante, e também por se deslocar diariamente entre as cidades de Cuiabá e Chapada dos Guimarães completamente desarmado,
decidiu adquirir o objeto material do delito
sub judice
,
mesmo sem o devido registro e com o identificador suprimido
, pois, segundo informou ao juízo
a quo

“uma arma registrada é cara”

e
“com o registro completo, eu iria pagar em torno de cinco mil e pouco”
.
(ID 36584493) – Negritei.

Sobre a numeração de série da arma de fogo, como dito,
o recorrente assumiu que estava ciente quanto à raspagem
e, ao ser indagado em audiência sobre
o exato momento em que notou a supressão do numerário identificador
, respondeu que foi
“no momento em que eu comprei ela, na hora de negociar com o Padilha
(...)
eu comprei ele falando para mim que ela tem a numeração suprimida e tal”
(ID 36584493) – Negritei.

Neste ponto, por oportuno, convém consignar que efetivamente existem alguns
indícios
nos autos –
notadamente a cópia parcial do procedimento investigativo instaurado no âmbito da Polícia Militar
(ID 36582998 - Pág. 4 e ss.) – dando conta de que o objeto material do crime aqui apurado, em verdade, se trataria da
arma de fogo da marca
Taurus
, n.o de série LH659789
, que
desapareceu do Batalhão da Polícia Militar alguns meses antes do fato
sub judice
vir à tona
.

Com efeito, a referida arma de fogo encontrava-se armazenada na Sala de Reserva de Armamento e Almoxarifado da 1.a Companhia Independente de Polícia Militar do Comando Regional I (
“Companhia Lopes”
), em Chapada dos Guimarães/MT, e foi
extraviada entre dezembro de 2011 e os primeiros meses de 2012
, juntamente com as
algemas da marca
German/CBC,
n.o de série 0831
,
as quais foram encontradas em poder do recorrente na data do flagrante
, conforme se depreende do ofício n.o 693/2013, expedido pelo Comandante da 1.a CIPM ao Delegado da Polícia Civil (ID 36582987 - Pág. 2/4) e também dos testemunhos coligidos ao inquérito militar (ID 36583953 - Pág. 5 e ss.).

A coincidência consistente no fato de o apelante ter sido
surpreendido na posse das algemas cuja falta foi notada pelos almoxarifes da Polícia Militar concomitantemente com a ausência da arma de fogo
, assomada à
identidade de marcas
,
de calibres
e
de modelos
entre esta arma e o revólver confiscado com o réu no dia fatídico,
em princípio, poderia levar à conclusão de que o recorrente adquiriu ou se apropriou indevidamente da arma de fogo e, ato contínuo,

suprimiu o número de série
.

Entretanto, tal assertiva é impassível de ser afirmada com a certeza necessária que exige a condenação criminal, pois, embora possa ser deduzida,
não encontra respaldo em nada do que foi produzido durante a etapa judicial nestes autos
, na medida em que as testemunhas compromissadas
se

limitaram a declarar que o increpado portou e possuía arma de fogo com a numeração raspada na data do fato
, porém,
nada disseram sobre quem foi o executor da raspagem
, ao passo que o
apelante, por sua vez, foi veemente em sustentar
, tanto na Delegacia quanto em juízo,
que o número de série já se encontrava suprimido na ocasião em que adquiriu o armamento
.

Aliás, ao ser questionado em juízo se a arma de fogo com numeração suprimida encontrada em seu poder era a mesma que havia desaparecido do Batalhão da Polícia Militar alguns meses antes, respondeu
“negativo, porque a que sumiu da Companhia é um revólver ‘Taurus’ sete tiros comum, ‘canela seca’, esse meu era um revólver seis tiros ‘Taurus’, cano reforçado, especial, a Polícia Militar não tem esse revólver”
(ID 36584493).

Ademais, o laudo pericial realizado sobre a arma de fogo atesta que
“foram realizados os procedimentos necessários à revelação do número de série

do revólver questionado
, pelo método do ataque químico, com uso do reagente de Fry.
Entretanto, não houve sucesso na revelação do número de série”
(ID 36582990) – Destaquei.

Assim sendo, concluo que a conduta fática positivada no art. 16,
§1.o
, inc. I, da Lei n.o 10.826/03 [antigo art. 16,
§ único
, inc. I, da Lei n.o 10.826/03],
embora seja plenamente possível de ter ocorrido
,
não
restou comprovada
além da dúvida razoável
, o que inviabiliza a manutenção do édito condenatório e da incursão típica do sentenciado nestes termos em que se encontram.

Por outro lado, os elementos probatórios aqui cotejados não deixam dúvidas de que, no dia 15/07/2012, o réu
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
possuía e também portou arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida
, ação esta que se subsome perfeitamente ao tipo penal descrito no
art. 16, §1.o, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03
[antigo art. 16,
§ único
, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03], impondo-se, pois, a recapitulação típica da conduta.

A propósito, friso não ignorar os preceitos decorrentes do
princípio da correlação ou congruência
, segundo os quais,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo, tudo
com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa
.

Dito de outra forma, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si

– e não da respectiva capitulação jurídica –
tais fatos, e nenhum mais, devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Na hipótese, todavia,
descabe cogitar

ofensa ao princípio da correlação ou congruência
, uma vez que
os fatos que dão azo à recapitulação típico-jurídica
, ou seja, o
porte de arma de fogo com número de série suprimido
, estão expressamente narrados na denúncia, a qual alinhava,
in verbis
:

“(...) o denunciado
Jaime Pego Ferreira Junior
portava

arma de fogo e munições
, sem autorização e sem desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas,
policiais militares após receberem informações de que o denunciado
estaria portando arma de fogo, o abordaram
e, em seguida,
o submeteram à revista pessoal, logrando encontrar consigo 01 (um) Revólver Calibre 38, com numeração suprimida
e (...). Ato contínuo, constatando a ausência de registro e autorização para portar as referidas munições bem como à arma de fogo, o denunciado foi preso em flagrante delito”.
(
Sic –
ID 36582966 - Pág. 3) – Grifei.

Destarte, tem-se que, ao réu,
foi oportunizado defender-se e contraditar tal imputação desde o início da tramitação processual
.

Outrossim, consigno que, ao contrário do que ocorre com o instituto do
mutatio libelli
, previsto no art. 384 do CPP [
ex vi
do
enunciado de Súmula n.o 453 do STF
],
inexiste supressão de instância ou qualquer outro óbice
para que o Tribunal
ad quem
proceda à
emendatio libelli
, tal qual dispõe o art. 383 do CPP, a qual
permite ao juízo
a atribuição de definição jurídica diversa daquela conferida no libelo, contanto que não altere a descrição das condutas fáticas contidas na peça inaugural
, pois, como dito, são estas as diretrizes balizadoras da acusação que pesa contra o réu e das quais ele se defende.

Por apego à clareza, faço constar também que, não obstante o fato-crime tenha se aperfeiçoado em
15/07/2012
, o dispositivo legal ora instrumentalizado,
embora topologicamente situado no
inciso IV do antigo § único
do art. 16 da Lei n.o 10.826/03 – e não no
inciso IV do atual §1.o
do mesmo artigo –
já se encontrava em plena vigência
e
previa idêntica pena privativa de liberdade no preceito secundário da norma
, de maneira que não há falar em retroação da lei penal e sim em incidência do
princípio da continuidade normativa típica
.

Com relação aos argumentos recursais
dando a entender que a conduta do réu seria
atípica
na medida em que
adquiriu o armamento visando à própria defesa
, pois lida cotidianamente com represálias e atentados contra a própria vida, ao passo que
o Batalhão em que se encontrava lotado à época do fato não lhe permitiu a cautela permanente de arma de fogo
, entendo que
a tese tampouco enseja o afastamento da condenação
.

A uma
porque, tendo sido
indeferido
ao recruta o pedido de cautela permanente de arma de fogo

por parte de seus superiores na cadeia hierárquica castrense
, o que se espera e exige do agente estatal encarregado da implementação ostensiva da lei e da ordem
não
é a aquisição paralela e espúria do instrumento bélico, à revelia dos seus
comandos disciplinares
.

Assim, acaso se encontrasse temeroso pela própria segurança ou mesmo viesse a ser confrontado com efetivas ameaças contra a sua pessoa, deveria então buscar o socorro das autoridades competentes e registrar as ocorrências junto aos órgãos incumbidos da segurança pública e da persecução criminal,
a fim de que as medidas formais fossem adotadas e levadas a efeito
, especialmente se eventuais
represálias contra si decorriam do próprio exercício da sua função
, tal qual alega a i. defesa, sob pena de
subversão do monopólio estatal sobre a violência e de indevida resolução de conflitos via autotutela
.

A duas
porque, a despeito das
intenções
alegadamente nobres do réu, o delito de
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
é classificado pela doutrina como de
mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
, bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal,
não havendo falar assim em irrelevância do fato para o Direito Penal
, consoante orienta o

Enunciado Orientativo n.o 37
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponível DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

No mesmo diapasão, tampouco prospera a aventada
incidência
in casu
do princípio da
ultima ratio
,

ainda que

o caso tenha sido ou esteja sendo apurado no âmbito da seara administrativa,

diante da
independência entre as esferas.

Por fim, não obstante a perícia acostada ao feito ateste que a arma de fogo em questão é de
uso permitido
, a simples
posse
,
aquisição
,
porte
e
transporte
do artefato bélico com a numeração
raspada
,
alterada
ou
suprimida
,
independentemente da natureza de uso restrito ou permitido
, por si só, vai de encontro com a política criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar as armas de fogo que circulam no território brasileiro, pois
impede o seu cadastramento e controle
, razão pela qual
o inc. IV do §1o do art. 16 da Lei n.o 10.826/03 não se restringe às armas de fogo de uso restrito e constitui
delito autônomo
em relação ao
caput
do mesmo dispositivo legal
.

Não foram outros os termos decididos pelo Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal em 14/02/2008, ao julgar o
RHC n.o 89.889-DF
, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia [DJe n.o 232, de 05/12/2008].

Nesse sentido:

“2. No julgamento do RHC 89.889, da relatoria da ministra Cármem Lúcia, o Plenário desta colenda Corte entendeu que o delito de que trata
o inciso IV do parágrafo único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento é Política Criminal de valorização do poder-dever do Estado de controlar as armas de fogo que circulam em nosso País
. Isso porque a
supressão do número, marca, ou qualquer outro sinal identificador do artefato lesivo impede o seu cadastramento e controle
. 3.
a função social do combate ao delito em foco alcança qualquer tipo de arma de fogo; e não apenas armamento de uso restrito ou proibido
.
Tanto é assim que o porte de arma de fogo com numeração raspada constitui crime autônomo
. Figura penal que, no caso,
tem como circunstância elementar o fato de a arma (
seja ela de uso restrito ou não
) estar com a numeração ou qualquer outro sinal identificador adulterado, raspado ou suprimido
. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada”.
(
STF
- HC: 99582 RS, Relator: Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-05 PP-01088) – Grifei.

No mesmo caminho é o escólio de Guilherme Nucci, segundo o qual
“esta figura típica
tem por alvo
qualquer arma
cujos sinais identificadores possam ter sido eliminados
,
pouco importando se o calibre é permitido ou proibido
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 35). Destaquei.

Em suma, havendo provas nos autos de que o apelante
adquiriu
,
possuía
,
portou
e/ou
transportou
arma de fogo com a
numeração de série raspada e suprimida
, e estando o ato ilícito devidamente consignado na proposição acusatória deduzida pelo
Parquet
na denúncia,
impõe-se
desclassificar
a conduta
do art. 16,
inc. I
, para o art. 16,
inc. IV
, ambos da Lei n.o 10.826/03.

Isto porque,
“
para a configuração do delito do art. 16, inciso IV,
da Lei n.o 10.826/2003,
basta que o agente seja flagrado ao portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração
, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado, suprimido
ou adulterado”.
(AgInt no REsp 1729270/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018) – Grifei.

Passo, pois, à retificação da dosimetria da pena
.

Atento à r. sentença impugnada, constato que o d. juízo
a quo

concluiu pela maior reprovabilidade da conduta do condenado
e valorou negativamente a sua
CULPABILIDADE
,

com base na terminologia e arrimo do art. 59 do Código Penal, visto que o sentenciado é policial militar e, nesta condição, deveria zelar pela observância da legislação penal vigente e não ir de encontro a ela, o que certamente denota um
plus
no seu modo de agir.

Considerando que o
art. 69 do Código Penal Militar
também
prevê a possibilidade de gradar a
culpabilidade
do agente
, ao comandar que, no momento de individualizar a pena, o julgador deve
“ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa”
, entendo que a valoração negativa da
CULPABILIDADE/INTENSIDADE DO DOLO

desmerece reparos
.

Mesmo porque, já assentou o eg. Superior Tribunal de Justiça que
“o exercício do cargo de Policial Militar do Estado de Rondônia, por ocasião da prática do crime, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do acusado, por evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta”
.
(AgRg no AREsp 1609564/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) – Negritei.

Ademais, a
INTENSIDADE DO DOLO

in casu
chama a atenção, porque, mesmo após a negativa do Comando da Polícia Militar indeferindo ao apelante a cautela permanente de arma de fogo, o então recruta se valeu de subterfúgios ilegais para, ainda assim, adquirir o armamento, o que, além de extrapolar o grau de reprovabilidade ordinariamente previsto e inerente ao art. 16, inc. IV, da Lei n.o 10.826/03, configura também
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina
,
axiomas basilares às instituições castrenses
, cuja inobservância coloca em descrédito a Polícia Militar mato-grossense.

Assim sendo,
indefiro
a pretensão recursal pela redução da pena-base ao mínimo legal
e a
conservo
no exato patamar obtido na primeira instância, isto é, em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda etapa da individualização da pena,
mantenho
a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, com fulcro no verbete de Súmula n.o 545 do STJ, e estabeleço a reprimenda provisória em
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a qual torno
FINAL e DEFINITIVA
à míngua de causas modificadoras na terceira fase dosimétrica.

Por fim,
mantenho
o
regime inicial aberto
para o início da expiação penal e o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem como
ratifico
a impossibilidade de aplicação dos benefícios previstos nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, nos termos alinhavados no provimento jurisdicional monocrático.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
JAIME PEGO FERREIRA JÚNIOR
, tão somente a fim de
DESCLASSIFICAR

a conduta
pela qual foi condenado
para o art. 16, §1.o, inc. IV [antigo art. 16, § único, inc. IV]
,
da Lei n.o 10.826/03
,
conservando-se
a reprimenda final e definitiva do apelante no patamar de
03 (três) anos de reclusão

e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, bem como
mantendo-se
inalterados o regime inicial
aberto
, o valor unitário dos dias-multa e os demais termos constantes da r.
sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Especializada de Justiça Militar e Custódia da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1564-42.2012.811.0024 – código 577019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020